Tribunal: STF
Processo: RE 71695
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-11-07
Data de publicação: 1972-11-07

Ementa:
Embargos de declaração. Decisão que conhece do recurso e lhe dá provimento. Restauração da sentença de primeira instância. Pretendida omissão do julgamento de questões suscitadas no contraditório. Inexistência de embargos de declaração opostos à sentença. Rejeição dos embargos opostos ao acórdão.